Tribunal: TJES
Processo: 5029043-84.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029043-84.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: WILYS FALCAO DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro de valores descontados do benefício previdenciário do autor, condenou ao pagamento de danos morais e declarou a nulidade do contrato.

2.O autor alegou não ter contratado o serviço e que o banco réu não teria atendido ao pedido de cancelamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado por meio de RMC, com consequente autorização para os descontos no benefício previdenciário do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada preliminar de incompetência do Juizado Especial por ausência de necessidade de prova pericial.

5. Comprovação de crédito dos valores contratados na conta do autor e de utilização reiterada do cartão.

6. Validade da contratação não condicionada à entrega física do cartão, sendo suficiente a manifestação de vontade e uso efetivo do serviço.

7. Inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente; ausência de verossimilhança nas alegações do autor.

8. Instituição financeira demonstrou a regularidade do contrato, afastando responsabilidade por dano moral ou restituição em dobro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a efetiva utilização do serviço e o crédito dos valores na conta do consumidor. 2. A ausência de entrega física do cartão não invalida o contrato quando presente a manifestação de vontade. 3. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5029043-84.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: WILYS FALCAO DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro de valores descontados do benefício previdenciário do autor, condenou ao pagamento de danos morais e declarou a nulidade do contrato.

2.O autor alegou não ter contratado o serviço e que o banco réu não teria atendido ao pedido de cancelamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado por meio de RMC, com consequente autorização para os descontos no benefício previdenciário do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada preliminar de incompetência do Juizado Especial por ausência de necessidade de prova pericial.

5. Comprovação de crédito dos valores contratados na conta do autor e de utilização reiterada do cartão.

6. Validade da contratação não condicionada à entrega física do cartão, sendo suficiente a manifestação de vontade e uso efetivo do serviço.

7. Inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente; ausência de verossimilhança nas alegações do autor.

8. Instituição financeira demonstrou a regularidade do contrato, afastando responsabilidade por dano moral ou restituição em dobro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a efetiva utilização do serviço e o crédito dos valores na conta do consumidor. 2. A ausência de entrega física do cartão não invalida o contrato quando presente a manifestação de vontade. 3. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações do consumidor.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais
proposta por
Wilys Falcão da Silva
em face de
Banco Daycoval S.A.
, na qual o autor alega, em síntese, que o réu vem realizando descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 125,92, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz, contudo, ter solicitado o cancelamento do vínculo contratual, sem que o banco tenha atendido à solicitação.

Requereu, em sede liminar, a suspensão do vínculo contratual e dos descontos relativos ao cartão consignado. No mérito, pleiteia o cancelamento definitivo do contrato, o ressarcimento dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11953044), o réu suscitou preliminar de incompetência do Juizado, sob a justificativa de necessidade de prova pericial. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a inexistência de danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11953078), que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para em face de:

a) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 52-2071461/23 retornando ao “status quo ante”;

b) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; e

c) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados pela parte requerida do benefício previdenciário da parte autora, desde 10/04/2023, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, todos em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, em razão da relação contratual das partes.

d) deverá a parte autora proceder com a devolução do valor depositado em sua conta bancária referente a contratação. Devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido

interpôs Recurso Inominado (ID 11953093), ocasião em que suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, reiterou a tese de validade do negócio jurídico. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório e o afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11953093.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido – ID 11953094.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.
A simples alegação de necessidade de perícia não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo a prova documental produzida apta à solução da controvérsia, nos termos do art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado, firmado por meio de reserva de margem consignável (RMC). A parte autora alega desconhecimento da contratação e afirma que teria realizado portabilidade, mas que o banco réu teria incluído novo contrato sem autorização.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados têm reconhecido a ilicitude dessa prática contratual, sobretudo quando ausente a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, evidenciando-se a indução do consumidor em erro e a ausência de informação adequada.

Entretanto, os autos revelam que houve utilização reiterada do cartão (ID 11952774) e que os valores contratados foram creditados na conta bancária do autor, inclusive aquela em que recebe seu benefício previdenciário (ID 11953063), afastando-se a alegação de desconhecimento do contrato ou vício de consentimento.

Importa ressaltar que a validade do contrato não depende da entrega física do cartão, sendo suficiente a manifestação de vontade do consumidor e a utilização do serviço, o que efetivamente se verificou.

Além disso, a parte autora não comprovou a alegada portabilidade para outro banco, tampouco apresentou documentos que corroborassem suas alegações. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), esta não é automática, exigindo verossimilhança nas alegações, o que não se observa no caso concreto.

Dessa forma, tendo a instituição financeira comprovado a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), não há que se falar em nulidade do negócio jurídico, tampouco em indenização por danos morais ou devolução de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)